Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PENHORA PELO BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. VIABILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. MEDIDA SUPLETIVA. EXEQUENTE. PESSOA JURÍDICA. NÃO VERIFICAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas.
1.1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
1.2. No caso dos autos a renovação dessas diligências se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e a absoluta falta de informações sobre a localização do devedor, em razão de ter se mudado desta Capital Federal para local desconhecido, sem comunicação ao Juízo.
2. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes, a exemplo do SPC, SERASA, bem como no caso de protesto, seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, §3o, do CPC possui incidência supletiva, de modo a ser inviável sua aplicação quando verificado que o credor é pessoa jurídica empresarial que possui como uma das atividades principais o factoring, não demonstrado que está impossibilitado de realizar as inscrições solicitadas.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.